Tribunal: TJSP
Processo: 1032846-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r no 09/03, que prevê a responsabilidade do proprietário/possuidor do imóvel pelas irregularidades nele constatadas. Unidade autônoma em que foram constatadas as irregularidades que não é propriedade do condomínio, o que enseja o reconhecimento da nulidade da autuação e da multa. Existência de acordo homologado em outros autos, entre o condomínio e a construtora, pelo qual esse recebeu indenização daquela, que não afasta a ilegitimidade do Autor na espécie. Origem dos problemas que ensejaram as irregularidades no imóvel que também não torna o condomínio parte legítima para figurar nos autos de infração impugnados. Necessária observância da legislação municipal aplicável. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1032846-75.2018.8.26.0114; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Insurgência contra multa aplicada em autos de infração lavrado pelo Município de Campinas em face do condomínio Autor. Multa aplicada com fulcro no art. 45 da Lei Complementar no 09/03, que prevê a responsabilidade do proprietário/possuidor do imóvel pelas irregularidades nele constatadas. Unidade autônoma em que foram constatadas as irregularidades que

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Insurgência contra multa aplicada em autos de infração lavrado pelo Município de Campinas em face do condomínio Autor. Multa aplicada com fulcro no art. 45 da Lei Complementar no 09/03, que prevê a responsabilidade do proprietário/possuidor do imóvel pelas irregularidades nele constatadas. Unidade autônoma em que foram constatadas as irregularidades que não é propriedade do condomínio, o que enseja o reconhecimento da nulidade da autuação e da multa. Existência de acordo homologado em outros autos, entre o condomínio e a construtora, pelo qual esse recebeu indenização daquela, que não afasta a ilegitimidade do Autor na espécie. Origem dos problemas que ensejaram as irregularidades no imóvel que também não torna o condomínio parte legítima para figurar nos autos de infração impugnados. Necessária observância da legislação municipal aplicável. Sentença mantida. Recurso improvido.